Tribunal: STF
Processo: AP 1769
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE, CPF nº 620.296.909-10, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10.820).



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos,por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF).



    Em resposta, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, em 13/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, desde o dia 6/6/2024, o monitoramento eletrônico do réu CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE estava desativado (e-Protocolo nº 22.300.632-9). 



    Em decorrência dos fatos acima relatados, decretei a prisão preventiva de CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE (eDoc. 133), efetivada em 12/8/2024.



    A Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que “o réu esclareceu na audiência de custódia que a retirada da tornozeleira eletrônica se deu por ordem judicial (vide gravação da audiência de custódia) tendo sido, inclusive, autorizada sua mudança para Prudentopólis/PR, uma vez que teria de se deslocar para a mencionada cidade para tratamento médico.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante o restabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas” (eDoc. 150).



    É o breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Neste caso, a Defesa demonstrou que o réu retirou o dispositivo eletrônico por ordem do Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cascavel/PR, proferida em processo de execução de pena, onde o acusado progrediu do regime semiaberto harmonizado para o aberto, sem ressalvas quanto à manutenção da tornozeleira eletrônica decorrente das medidas cautelares impostas por esta SUPREMA CORTE.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “No ponto, o monitoramento eletrônico do réu encontra-se desativado desde 6.6.2024. Não há, porém, informações indicando que o descumprimento da medida cautelar tenha sido intencional. Ao revés, verifica-se que a defesa juntou aos autos decisão exarada, em 29.5.2024, pelo Juízo da Execução de Cascavel, determinando a intimação do acusado para proceder à retirada da tornozeleira eletrônica, ante a concessão de progressão do regime de cumprimento de pena para o aberto.



    O desligamento do aparelho de monitoração eletrônica, portanto, foi amparado por decisão judicial proferida pelo Juízo para o qual foi delegada a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Não há notícia nos autos de nenhuma outra violação às medidas aplicadas, o que indica disposição do réu em cumprir as condicionantes que foram impostas e aceitas por ocasião da decisão que lhe concedeu liberdade provisória.



    A instrução processual, a par disso, encontra-se encerrada, uma vez que já foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do réu.



    O encerramento da instrução processual, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que possam justificar a manutenção da custódia cautelar contra o denunciado, afasta a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação/destruição de provas, sendo recomendável o restabelecimento das medidas cautelares menos gravosas.



    A garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada por meio da imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP”.



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema cuja eficácia já se demonstrou suficiente, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à "necessidade da medida"  (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA de CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE (CPF nº 620.296.909-10), mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada na Comarca de origem, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Prudentópolis/PR, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no JJuízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Prudentópolis/PR, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos,por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em sua revogação e consequente decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE (CPF nº 620.296.909-10).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Prudentópolis/PR, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.769/DF.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares, inclusive para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento exames/tratamento cirúrgico, deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente Ação Penal.



    INTIME-SE a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura à Direção do Presídio Regional de Itapema/SC, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Prudentópolis/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente